Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002278-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO IBI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –

1.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.

2.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0002278-43.2015.8.11.0041, julgou, parcialmente procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, ao Banco Bradesco S/A, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aduziu, em síntese, que a dosimetria da pena de multa aplicada no Processo Administrativo em questão é bem próxima a que vem sendo utilizada por Procons em outros Estados da federação, buscando fixar um montante que não seja excessivo a ponto de inviabilizar a atividade econômica do fornecedor, mas que seja suficiente para desestimulá-lo a reiterar na conduta infrativa, possuindo também um caráter pedagógico.

Postulou, dessarte, pelo provimento do recurso, para que seja mantido o valor da multa aplicada, originariamente, pelo PROCON, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para reduzir a multa imposta pelo PROCON, à instituição financeira Bradesco S/A., para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que o banco Bradesco S/A foi multado pelo PROCON, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a reincidência na violação das normas consumeristas, motivados por reclamação de cliente que teve descontos indevidos e não autorizados em sua conta corrente, referente à tarifa de manutenção de conta.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA n. 2014/10320, que foi objeto da Execução Fiscal n. 0002278-43.2015.8.11.0041, impugnada por meio dos Embargos à Execução, sob o argumento de a multa ser insubsistente.

Defendeu, nos Embargos, inexigibilidade do título executivo, porque não observar os requisitos legais para a sua formação, circunstância que macula a ampla defesa do Embargante e descaracteriza a execução, bem ainda, pelo fato de a multa ter sido aplicada em montante exacerbado.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, para, tão somente, reduzir o valor da pena pecuniária imposta.

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, a validade do processo administrativo, que culminou na multa imposta, e definir se Juízo
a quo
laborou em equívoco, ao reduzir o montante da sanção, além de saber se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é, ou não, adequado.

Eminentes pares, entendo que o Recurso não merece provimento.

É cediço que, em regra, não é permitido ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, situação que comporta exceção se viável a redução da multa aplicada quando, na via extrajudicial, não tenham sido observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

O Estado de Mato Grosso, contudo, argumentou que a multa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser preservada, já que foram observados os requisitos legais para a sua aplicação, de sorte que a sentença, ao reduzir o mencionado valor, carece de fundamentação.

Entrementes, com relação à multa, essa análise já foi bem elidida pelo juízo de origem ao julgar procedente, em parte, os Embargos à Execução, justamente por vislumbrar a desproporcionalidade na multa fixada pelo PROCON em R$ 20 mil reais (vinte mil reais).

Ao
reduzir o montante alhures citado, vê-se que os valores afiguram-se compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Assim, não obstante os argumentos recursais, extrai-se, do artigo 57, do CDC, que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além de o seu parágrafo único estabelecer que “a multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Logo, ainda que tenham sido observados os dispositivos legais pertinentes para a incidência da multa, e o fato de a empresa autuada ser, em tese, reincidente, não há uma fórmula matemática para aferir, com precisão, o valor a ser aplicado, cabendo à autoridade utilizar-se das regras ordinárias de experiência e da proporcionalidade para se chegar a um montante adequado, condizente à capacidade econômica do infrator e para desestimular novos atos atentatórios aos direitos dos consumidores.

Esse tem sido o posicionamento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REDUZ O VALOR ARBITRADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NULIDADE DA CDA E INÉPCIA DA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - ALEGADA EXORBITÂNCIA DA MULTA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - NÃO CONFIGURADOS - PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENCÃO DO

VALOR DA MULTA REDUZIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Em regra, não é permitido ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, situação que comporta exceção se mostrar-se viável a redução da multa aplicada quando, na via extrajudicial, não tenham sido observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Reduzido em sede de Embargos à Execução o valor da multa arbitrada pelo PROCON para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), justamente para já atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da reincidência assinalada da Instituição Bancária na mesma conduta e, ainda, levando em consideração o poder econômico e a natureza educativa da medida, não há que se falar em nova redução do “quantum”, nem em restabelecimento do seu valor originário como almejam cada um dos Apelantes em seus respectivos Apelos.

3. Considerando que a incidência da multa fixada ao final atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade em sua aplicação, impõe-se manter o decidido na origem.

4. Recurso de Apelação do Banco do Brasil conhecido em parte e nesta desprovido. Recurso de Apelação do Município desprovido. Sentença mantida. (N.U 0040006-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Desse modo, verifica-se que a decisão recorrida laborou bem ao reduzir a multa imposta para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que se afigura como um valor razoável, considerando o valor descontado (R$2,99 – dois reais e noventa e nove centavos), gravidade da infração e a condição econômica da instituição fiandeira, além de atender ao caráter pedagógico da sanção.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024